Tribunal: TJSP
Processo: 2288081-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que determinou a citação dos condôminos tabulares e ação de usucapião. Decisão não recorrível por Agravo de Instrumento. Rol do artigo 1.015 do CPC que possui taxatividade mitigada. Agravante que não comprovou a urgência necessária ao julgamento do recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO.